Tribunal: TJBA
Processo: 8057296-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057296-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARILEIDE SANTOS BARROS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE MARGEM COMUM CONSIGNÁVEL. PROPOSITURA DA DEMANDA POSTERIOR A 4 ANOS DE DESCONTOS. TESE INVEROSSÍMIL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REVOGADA. NÃO OBSTANTE A ADMISSÃO DE IRDR (TEMA 20), RECURSO APRECIADO POR ENVOLVER TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8057296-52.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BMG SA
e em que é agravada
MARILEIDE SANTOS BARROS NOGUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça